Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719312-53.2017.8.07.0001 RECORRENTE: THATYANNA MYCHELLE GOMES DE CARVALHO RECORRIDO: JORDETTE GIZELDA LUNZ MAIA MARQUES, LEANDRO CARVALHO MAIA MARQUES, LEONARDO CARVALHO MAIA MARQUES, RONALDO MAIA MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREJUDICADA. CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. DEFEITO. COAÇÃO. TEMOR REVERENCIAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. JUROS COMPENSATÓRIOS. REDUÇÃO. LIMITE LEGAL. COMPENSAÇÃO DE DIVIDAS. VALOR EXEQUENDO COM COBRANÇA EM EXCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DO EXEQUENTE. NÃO REALIZADO. PROCESSO CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR DEVIDO. NÃO INDICADO.PRECLUSÃO. HONORÁRIOS MANTIDOS. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS. O pedido de concessão da justiça gratuita torna-se prejudicado se houver recolhimento do respectivo preparo pela parte interessada. Tal comportamento é não só incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. Precedentes do STJ e TJDFT. O erro ou ignorância, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão e a fraude contra credores são defeitos do negócio jurídico, capazes de ensejar a sua anulação (art. 171, II, do CC). Contudo, não se considera coação o simples temor reverencial (art. 153 do CC). “A caracterização da coação depende da demonstração e da prova dos seguintes requisitos: ser a causa determinante do ato (relação de causalidade); incutir no paciente um temor justificado e relativo a um dano iminente, o qual deve ser considerável e referir-se ao sujeito, sua família ou seus bens (CC, arts. 151-155)&amp;rdquor; (MS 15.746/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/02/2011, DJe 15/09/2011). No caso, a cobrança da dívida no ambiente de trabalho da devedora foi comprovadamente feita de forma discreta e sem que fosse dado conhecimento da situação aos colegas de trabalho e superiores hierarquicos, o que configura o exercício regular do direito de cobrança e contrapõem-se à alegação de coação, que não restou configurada. 5. 6. 7. 8. Conforme o art. 917, §3o do CPC, aquele que alegar excesso de execução deverá declarar o valor que entende correto, assim como apresentar o demonstrativo atualizado do seu cálculo, sob pena de não conhecimento do pedido, conforme o § 4o do mesmo diploma legal. Impossibilidade de compensar a dívida com suposto crédito decorrente de cobrança indevida porque, nos termos do art. 940 do CC, exige-se que a dívida tenha sido previamente paga, o que não ocorreu neste caso. Ademais, a devedora sequer indicou o valor que entende devido, em contrariedade ao disposto no art. 917, §3o, do CPC, o que inviabiliza o reconhecimento de excesso à execução. A mera resistência à pretensão executória mediante a oposição de embargos de execução já é causa de incremento da verba honorária, nos termos do art. 827, §1o, do CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A recorrente alega violação aos artigos 406, 591 e 940, todos do Código Civil, 1o, 5o, e 13, estes do Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura), e 161, do Código Tributário Nacional, afirmando, para tanto, que os juros cobrados, no caso, encerram excesso de execução, razão pela qual defendem o acolhimento dos embargos com a pretendida condenação dos recorridos à devolução, em dobro, do valor excessivo. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 406, 591 e 940, todos do Código Civil, 1o, 5o, e 13, estes do Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura), e 161, do Código Tributário Nacional, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias de cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, é de se registrar que a turma julgadora afastou o apontado excesso de execução, tendo em vista a ausência de demonstração de sua ocorrência. Assentou, assim, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos: “Ademais, a devedora sequer indicou o valor que entende devido, em contrariedade ao disposto no art. 917, §3o, do CPC, o que inviabiliza o reconhecimento de excesso à execução.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012